Tribunal: TJES
Processo: 5001664-60.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001664-60.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JUDICAEL BATISTA RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001664-60.2022.8.08.0050
Origem:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JUDICAEL BATISTA RODRIGUES
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ADOTA-SE O RELATÓRIO PROFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
: “
Em síntese, consta da inicial que no dia 21/04/2015, ao ser abordado em procedimento de fiscalização, o requerente (Carteira Nacional de Habilitação nº 00643560866 – com validade até 15/09/2025, categoria AD) recusou-se a fazer o teste do etilômetro, com receio de defeito no aparelho, acarretando na lavratura do Auto de Infração nº PM30607817-9. Afirma que a referida autuação foi lavrada '... com base na simples recusa ao teste do etilômetro, sem a certificação da condução de veículo automotor sob a influência de álcool...'. Além disto, afirma que houve prescrição da ação punitiva do requerido, tendo em vista que, '... não foi notificado do processo e até o momento das decisões administrativas....' (id. 14760192) e que apesar de a infração ter ocorrido em 21/04/2015, o bloqueio à sua CNH (aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir) ocorreu somente em 07/01/2022, ou seja, há mais de 05 cinco anos após a data da infração. Por tais razões, requer a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito n.º PM30607817-9, bem como também de todas as penalidades dele decorrentes, '... incluso a de suspensão e multa, tendo em vista que o requerente não praticou nenhuma ilegalidade, pelo contrário, mas se utilizou do seu direito constitucional de não produzir prova contra si mesma (com incidência no art. 306, CTB)
'
”.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. A RÉ ALEGA QUE A SENTENÇA JULGOU DE MODO
EXTRA PETITA
AO APRECIAR PRETENSÃO DIVERSA DA FORMULADA PELO AUTOR, VEZ QUE DECLAROU A NULIDADE DO AIT EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE. OBSERVA-SE, NO ENTANTO, QUE NA PEÇA INICIAL A PARTE AUTORA PUGNA PELO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FATO DE NÃO TER SIDO NOTIFICADO ACERCA DO REFERIDO PROCESSO OU DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, MESMO TENDO DECORRIDO MAIS DE SEIS ANOS. DESSA FORMA, CONSIDERANDO O PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE QUE REGE O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NÃO SE ENONTRA CARACTERIZADO O JULGAMENTO
EXTRA PETITA,
PORQUANTO A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO SE DEU EXATAMENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS EXIGIDAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRELIMINAR REJEITADA.
DO MÉRITO
. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, A PARTE RÉ NÃO COMPROVOU A EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO AUTOR, DE MODO A PREJUDICAR A DEFESA DO CONDUTOR E, POR CONSEGUINTE, CARACTERIZAR NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)